Tribunal: TJSP
Processo: 2204744-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ressarcimento/repetição de pensão por morte percebida indevidamente após óbito de pensionista. Pretensão de liberação dos valores bloqueados. Indeferimento na origem. Insurgência. Descabimento. Inadmissível, in casu, o direcionamento dos atos executórios contra os bens do espólio, na medida em que o enriquecimento sem causa dos herdeiros não é

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ressarcimento/repetição de pensão por morte percebida indevidamente após óbito de pensionista. Pretensão de liberação dos valores bloqueados. Indeferimento na origem. Insurgência. Descabimento. Inadmissível, in casu, o direcionamento dos atos executórios contra os bens do espólio, na medida em que o enriquecimento sem causa dos herdeiros não é atribuível ao falecido. Ausência de demonstração de que o valor bloqueado corresponda a depósitos de natureza salarial e alimentar, a autorizar o reconhecimento de sua impenhorabilidade. Decisão mantida. Recurso não provido.